Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIRADA OU ADEQUAÇÃO DE PLACAS PUBLICITÁRIAS. TEORIA DA SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
3. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção da embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso no julgado e, em relação à suposta contradição, demonstra tão somente o seu descontentamento com as conclusões do órgão julgador sobre a inaplicabilidade da teoria da supressio/surrectio.
4. No caso concreto, eventual tolerância por parte dos síndicos que antecederam o síndico atual, relativamente à utilização de placas de publicidade em desconformidade com a Convenção de Condomínio, Regimento Interno e Código Civil não resulta na perda da possibilidade jurídica de o Condomínio, a qualquer tempo, atuar visando restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais, tal como fez por meio da presente demanda e, previamente, ainda no ano de 2018, por meio de notificações encaminhadas aos condôminos ora recorrentes.
5. Além de não vislumbrar qualquer desequilíbrio na relação jurídica entre as partes envolvidas, a aplicação da teoria da supressio e surrectio recomenda máxima cautela, sobretudo nas hipóteses, como dos presentes autos, em que a sua eventual admissão implicaria situação de evidente prejuízo para os condôminos proprietários das unidades localizadas no andar acima ao dos recorrentes. Não bastasse, questiona-se até mesmo a boa-fé dos apelantes na utilização de placas de publicidade que, flagrantemente, avançam sobre parte de janela envidraçada das unidades superiores.
6. De mais a mais, o instituto contratual da supressio/surrectio não se aplica à situação em apreço, posto tratar-se de obrigação de natureza legal, embasada, como visto, no art. 1.335, inciso II, do CC, e art. 19 da Lei 4.591/64. Precedente TJDFT.
7. Recurso conhecido e improvido.